Tribunal: STF
Processo: RHC 262246
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.018.043/RJ, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. FUNDADAS RAZÕES. CIRCUNSTÂNCIAS PRÉVIAS QUE JUSTIFICAM A ABORDAGEM POLICIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 41)



    Colho dos autos que a recorrente (eDOC 47) foi definitivamente condenada pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de 11,6 kg de haxixe.



    A recorrente narra que, em primeira instância, fora condenada apenas a corré confessa Ruth Fagundes Leitão, detentora e condutora do veículo, porém, no julgamento da apelação acusatória, foram condenadas também as passageiras (a paciente e Shaira Marcela Fernandes) como coautoras.



    Alega que a droga estaria escondida em um fundo falso no veículo e que a acusação deveria haver diligenciado por um conjunto probatório mais robusto para demonstrar a participação das passageiras, aduzindo que “bastava a quebra de dados dos celulares apreendidos para tentar verificar se havia ou não conversas entre as corrés para fins de traficância”. (p. 7)



     Traz duas decisões monocráticas desta Corte como precedentes jurisprudenciais, no HC 256.990 e no HC 254.091, de minha lavra.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 72)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Na hipótese, conforme trechos anteriormente colacionados, verifica-se que a conclusão da Corte de origem sobre a condenação da paciente foi lastreada no acervo probatório produzido nos autos, registrando não ser ‘crível, também, que o cheiro dos mais de onze quilos e meio de haxixe (laudo de index 176144309) transportado no fundo falso do veículo não tivesse sido percebido por Luciane e Shaira, tendo em vista o longo percurso empreendido desde o Estado do Paraná (a apelante Ruth reside em Foz do Iguac¸u) até o Município de Paraty, no Estado do Rio de Janeiro. Os policiais rodoviários rapidamente perceberam o odor característico. Mesmo um olfato ‘destreinado’, como alega Shaira, não ficaria indiferente a tal contexto. Acresce-se a tais circunstâncias o fato de que as três alegam terem empreendido essa longa viagem sem efetuar qualquer reserva de hospedagem, o que parece também sinalizar uma tentativa de se esquivarem quanto à incriminação ou delação de outras pessoas que estariam aguardando a chegada delas com a carga’.



    Outrossim, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias nos moldes requeridos na impetração, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação transitada em julgado”. (eDOC 44, p. 13)



    A recorrente argumenta que o conjunto probatório não seria suficiente para sua condenação. Pondera que a acusação teria deixado de aproveitar oportunidade probatória para robustecer seu caso, pela devassa do conteúdo dos telefones celulares que se encontrariam em posse das acusadas.



    Todavia, a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto.



    No caso vertente, a apreciação da suficiência da prova confunde-se inextricavelmente com o juízo de culpa da recorrente, tornando imperioso o amplo revolvimento de todo o material instrutório. Essa análise é incompatível com o remédio constitucional, segundo o entendimento constante deste Supremo Tribunal Federal:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O entendimento desta corte é firme no sentido de que ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Este Tribunal já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Hipótese de paciente, reincidente, definitivamente condenada a 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. 5. Situação concreta em que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo associativo entre a paciente e os demais corréus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 227.085 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) IV – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu. V – O Supremo Tribunal Federal já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). VI – Agravo regimental improvido”. (HC 241.179 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024)



    Por fim, registro que as decisões monocráticas citadas versam casos em que os pacientes, também presentes no veículo, não teriam conhecimento do transporte de drogas pelo réu confesso. Embora seja essa a alegação também da recorrente, como visto, o ato impugnado indicou provas aptas a desacreditá-la, ao contrário dos paradigmas trazidos.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente